Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-14.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Apelação cível. Demanda de repactuação de dívidas. Superendividamento. Inadequação da via eleita. Ausência de concurso de credores. Não comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
1. O procedimento de superendividamento previsto no CDC 104-A e 104-B exige a presença de múltiplos credores e a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado objetivamente em R$ 600,00 pelo Decreto 11.150/22.
2. A existência de dívidas contraídas junto a apenas uma instituição financeira afasta a hipótese legal de concurso de credores, sendo inadequada a via processual eleita, cabendo ao interessado, se for o caso, valer-se de demanda revisional de contrato.
3. Não caracterizado o comprometimento do mínimo existencial, especialmente quando a renda líquida do consumidor, mesmo após descontos, supera o parâmetro legal, inexiste interesse processual para a instauração do procedimento de superendividamento.